Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711503-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA ROCHA XAVIER EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31015979) por AMANDA ROCHA XAVIER em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., ante Acórdão de ID 30718949 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposta pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:58:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador